Tribunal: TJES
Processo: 0000281-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000281-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DORIEDSON SHERRER

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DORIEDSON SHERRER
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000281-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DORIEDSON SHERRER

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DORIEDSON SHERRER
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES.

O impetrante argumenta que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como sustenta o cabimento do Tema 506/STF.

Diante disso, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DORIEDSON SHERRER,
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo de Direito da Audiência de Custódia de Colatina/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como sustenta o cabimento do Tema 506/STF.

Assim, pugna pela revogação da prisão preventiva.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Conforme se extrai dos autos, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais militares lograram êxito em apreender no interior da residência de Doriedson, aproximadamente 30g de maconha e um cigarro grande da mesma droga na cozinha da residência, 03 (três) celulares, 02 (dois) chips, 01 (um) cartão de memória, 01 (hum) cartão de crédito em nome de Carlos S. Alcântara (os moradores não souberam indicar quem seria o proprietário) e R$ 867,00 (oitocentos e sessenta e sete reais) em espécie.

Cumpre destacar, que a busca e apreensão se deu a partir de um mandado expedido pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, no contexto de suposta prática de crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Embora a defesa faça uso da Tese 506 do STF, para sustentar a ilegalidade da prisão preventiva, tem-se que a Tese faz as seguintes ponderações:

Tese:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga,
as circunstâncias da apreensão,
a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante,
justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal
, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia,
avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio
;
8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Grifei

Assim, conforme acima exposto, as circunstâncias da apreensão se deram em mandado de busca e apreensão sob a alegação de indícios de traficância e posse ilegal de arma de fogo, bem como há justificativas muito bem fundamentadas no auto de prisão em flagrante e, ainda, o juízo da audiência de custódia bem fundamentou a prisão preventiva, não havendo, portanto, razão à defesa em sustentar a posse de drogas para uso próprio.

Necessário salientar, ainda, que o paciente não é primário e já foi preso, processado e condenado no contexto da lei de drogas, por tentativa de homicídio, lesão corporal e posse de arma de fogo.

Ora, a gravidade concreta dos fatos é inconteste, ante a quantidade de droga e os demais objetos e valores apreendidos, o que indica que a casa de Doriedson servia de ponto para o suposto tráfico local.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva da paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e investigação dos fatos, nos termos supracitados.

Ante tudo o que foi exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)